Tribunal: TJSP
Processo: 0018401-87.2010.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Embargos à execução fiscal - ISS sobre serviços bancários - Exercícios de 1996 a 2000 - Alegação de inconstitucionalidade de tributação do ISS sobre a prestação de serviços bancários afastada - Inteligência da Súmula 424 do STJ - Interpretação extensiva dos itens constantes da lista de serviços - Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Embargos à execução fiscal - ISS sobre serviços bancários - Exercícios de 1996 a 2000 - Alegação de inconstitucionalidade de tributação do ISS sobre a prestação de serviços bancários afastada - Inteligência da Súmula 424 do STJ - Interpretação extensiva dos itens constantes da lista de serviços - Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Recurso com nítido caráter infringente - Impossibilidade - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.